Tribunal: TJES
Processo: 0004306-73.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança; Dissolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004306-73.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIELY MARIA TORATI

APELADO: FLAVIO ANTONIO GALLO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória. O pedido inicial busca desconstituir acordo de divórcio e partilha de bens, homologado judicialmente, sob a alegação de vícios de consentimento (dolo e pressão psicológica) na celebração do pacto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de dolo ou coação capazes de macular o consentimento da apelante no momento da assinatura do acordo de partilha homologado em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Incumbe à parte autora demonstrar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do direito alegado, especificamente a existência de vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 4. Bens recebidos por sucessão (herança) excluem-se da comunhão no regime de comunhão parcial de bens, conforme o inciso I do art. 1.659 do Código Civil. 5. A renúncia à herança configura ato que independe de outorga uxória, afastando a alegação de irregularidade ou conduta dolosa na ocultação de patrimônio por este meio. 6. A prova oral, incluindo o depoimento do advogado que representou a apelante, indica que a contratação do profissional ocorreu por iniciativa da própria apelante e que ambas as partes tinham interesse na rápida solução da demanda. 7. A tese de dolo resta enfraquecida pelo depoimento pessoal da apelante, que admitiu ter conhecimento da situação econômica do ex-cônjuge. 8. A coação, como vício de consentimento (art. 151 do Código Civil), exige fundado temor de dano iminente e considerável, o que não se confunde com a fragilidade emocional inerente a um divórcio ou com o mero exercício regular de um direito (art. 153 do Código Civil) durante a negociação. 9. A estabilidade dos acordos homologados judicialmente deve ser prestigiada. O mero arrependimento posterior ou a insatisfação subjetiva com os termos da transação, firmada por agente capaz, não autoriza a anulação do ato jurídico. 10. A confissão da apelante de que firmou o acordo já com a intenção de, posteriormente, pleitear a anulação em juízo, viola a boa-fé objetiva e enfraquece a alegação de vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A anulação de acordo de partilha homologado judicialmente exige prova robusta e inequívoca de vício de consentimento (dolo ou coação), cujo ônus probatório recai sobre quem alega. 2. Bens provenientes de herança não se comunicam no regime da comunhão parcial de bens (inciso I do art. 1.659 do CC), e a renúncia a esses direitos independe de outorga uxória, não configurando, por si, dolo ou ocultação patrimonial. 3. O mero arrependimento posterior, especialmente quando a parte é bacharel em Direito e admite ter assinado o acordo com a intenção prévia de impugná-lo, não constitui fundamento para a anulação do negócio jurídico, prevalecendo a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.
Dispositivos relevantes citados
: Código Civil (CC), arts. 151, 153, 849, 1.659 (inciso I); Código de Processo Civil (CPC), arts. 85 (§ 11), 370, 373 (inciso I).
Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1044666-06.2023.8.26.0506; STJ, AgInt no AREsp n. 2.702.572/MG; TJES. ApCív. nº. 0001510-37.2019.8.08.0017; TJCE, Apelação Cível - 0200308-18.2022.8.06.0138; TJES. ApCiv. 5004366-24.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOSIELY MARIA TORATI
contra a respeitável sentença (
id. 11199104
) — integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração (
id. 11199114
) — proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES
, que julgou improcedente a “Ação anulatória c/c danos morais” ajuizada em desfavor de
FLAVIO ANTONIO GALLO.

Em suas razões recursais (
id. 11199117
), a apelante sustenta, em síntese, que teria sido induzida por dolo e pressão psicológica a celebrar o acordo homologado nos autos da “Ação de divórcio litigioso c/c guarda, visitas, partilha de bens e danos morais” nº. 0008255-42.2019.8.08.0014.

Para fundamentar suas alegações de vício de consentimento, afirma a apelante que, na ocasião da partilha, desconhecia as verdadeiras proporções do patrimônio do apelado, seu ex-cônjuge, o qual teria, segundo sustenta, deliberadamente omitido valores com o propósito de induzi-la em erro.

Alega que o acordo foi celebrado sem a devida orientação jurídica, sob o argumento de que o advogado que a representou teria sido indicado e contratado pelo apelado.

Aduz que se encontrava sob intensa pressão psicológica, consubstanciada na suposta afirmação, pelo apelado, de que não efetuaria qualquer pagamento em termos distintos daqueles previstos no referido acordo.

Por fim, argumenta que a sentença recorrida não teria valorado adequadamente o conjunto probatório colhido nos autos, além de ter deixado de analisar provas apresentadas por sua defesa.

Dessa forma, a apelante requer a integral reforma da respeitável sentença de origem, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (
id. 11199120
), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção, em todos os seus termos, da sentença atacada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de
id. 13326899
, opina pelo conhecimento e não provimento da apelação.

Após a inclusão do feito em pauta, a apelante peticionou juntando documentos novos (
id. 14627745
e
id. 14627746
), alegando sua relevância para o julgamento.

Determinou-se, então, a intimação do apelado e do Ministério Público, que se manifestaram, respectivamente, no
id. 15263566
e
id.

15630167
.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004306-73.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSIELY MARIA TORATI

APELADO: FLAVIO ANTONIO GALLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação (
id. 11199117
) interposta por
JOSIELY MARIA TORATI
contra a respeitável sentença proferida na origem (
id. 11199104
), que julgou improcedente o pedido de desconstituição do acordo homologado nos autos da “Ação de divórcio litigioso c/c guarda, visitas, partilha de bens e danos morais” n.º 0008255-42.2019.8.08.0014, ao entendimento de que não restaram demonstrados vícios de consentimento por ocasião da celebração do pacto, especialmente quanto ao dolo e à pressão psicológica suscitados na peça inaugural.

Irresignada, a apelante alega que, à época da celebração do acordo, desconhecia a real extensão do patrimônio do apelado, o qual teria sido dolosamente ocultado por ele e por seus familiares, com o intuito de induzi-la em erro.

Afirma, ainda, que o pacto foi firmado sem a devida orientação jurídica em seu favor, sob o argumento de que o advogado que a representou teria sido contratado pelo apelado, não lhe prestando, portanto, o aconselhamento adequado.

Aduz que se encontrava sob intensa pressão psicológica no momento da celebração do acordo, situação que teria sido agravada pelas declarações do apelado no sentido de que não proveria qualquer auxílio financeiro em seu favor caso os termos propostos não fossem aceitos.

Por fim, sustenta a existência de vícios procedimentais na sentença recorrida, notadamente por suposta omissão na análise de elementos probatórios constantes dos autos, além de vício de julgamento, ao passo que a valoração das provas teria se dissociado da melhor interpretação do conjunto probatório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento adotado pelo juízo de origem quanto à inexistência de vícios na manifestação de vontade da apelante (
id. 13326899
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a respeitável sentença deve ser integralmente mantida
, porquanto demonstrou adequada e criteriosa valoração do conjunto probatório constante dos autos, à luz da lide estabelecida.

A questão central consiste em verificar se há, ou não, elementos capazes de demonstrar a ocorrência de dolo ou coação (pressão psicológica) suficientes para macular o consentimento da apelante por ocasião do acordo homologado na ação de divórcio.

No que se refere ao alegado dolo, sustenta a apelante ter sido induzida a firmar o acordo em razão de suposta ocultação de patrimônio, que teria se concretizado, em especial, por meio da renúncia do recorrido à herança deixada por seu genitor, com o objetivo de inviabilizar uma partilha mais vantajosa no contexto da dissolução da sociedade conjugal.

Tal narrativa, entretanto, não se sustenta diante da interpretação sistemática do ordenamento jurídico aplicável e da prova produzida nos autos.

Cumpre observar, de plano, que os bens recebidos por herança são excluídos da comunhão no regime da comunhão parcial de bens
, conforme dispõe o artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.
In verbis:

[...] Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; [...]

De forma semelhante, não há qualquer exigência legal de outorga uxória para que o cônjuge exerça a faculdade de renunciar à herança, o que afasta a alegação de irregularidade ou de prática dolosa nesse aspecto
. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. 2. Alegações de nulidade da renúncia à herança por ausência de outorga uxória e erro na qualificação do estado civil do cônjuge falecido. 3. Decadência e prescrição configuradas, mas superadas com fulcro na primazia de julgamento de mérito. 4.
No regime de comunhão parcial de bens, não há necessidade de outorga uxória para renúncia de herança, pois os bens herdados são incomunicáveis.
5. A aceitação judicial da herança em 2014 não vincula a renúncia extrajudicial por escritura pública de 2019, pois se refere a circunstâncias e patrimônios distintos. 6. A mera expectativa de direito da apelante não se sobrepõe à vontade manifestada pelo cônjuge falecido. 7. Sentença mantida. Majoração honorária, observada a gratuidade. Recurso desprovido.(TJSP; AC 1044666-06.2023.8.26.0506; Ribeirão Preto; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 14/12/2024)

Superadas tais premissas, observa-se que, embora os autos reúnam volumosa documentação destinada a demonstrar o patrimônio do apelado, de seus familiares e das empresas a eles vinculadas, bem como bens eventualmente renunciados por ocasião da sucessão de seu genitor, tais elementos não evidenciam, por si, conduta dolosa apta a macular a manifestação de vontade da apelante no momento da celebração do acordo de dissolução do vínculo conjugal.

Como bem salientado pelo juízo de origem, não apenas na sentença, mas também na decisão interlocutória de
id. 11198930
,
incumbia à apelante demonstrar, de forma inequívoca, conduta do apelado capaz de induzi-la em erro substancial e determinante para a celebração do acordo
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, revela-se destituída de relevância concreta, para os fins da presente demanda, a apuração exaustiva da exata extensão do patrimônio do recorrido, sobretudo quanto aos bens adquiridos após a separação de fato ou provenientes da herança de seu genitor, na medida em que, como já destacado, tais bens não se comunicam no regime da comunhão parcial.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a apelante,
a ausência de exame minucioso de todos os documentos por ela indicados não caracteriza omissão judicial, mas legítimo exercício do poder-dever do magistrado de valorar as provas reputadas necessárias e suficientes à solução do conflito
, conforme preceitua o artigo 370,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento consolidado no sentido de que compete ao juiz, destinatário final da prova, apreciar a necessidade de sua produção, podendo indeferir diligências probatórias protelatórias ou desnecessárias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ. O agravante sustenta que a controvérsia não exige reexame de provas, mas apenas verificação da legalidade do indeferimento da prova pericial, alegando cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem caracteriza cerceamento de defesa apto a justificar a revisão da decisão no âmbito do recurso especial, sem afronta à Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz tem a prerrogativa de decidir sobre a necessidade da produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O Tribunal de origem concluiu que a prova pericial requerida não era essencial para a solução da controvérsia, pois as alegações poderiam ser comprovadas por meio documental já presente nos autos. 5. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. V. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.702.572/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Assim, como já pontuado, para a configuração do dolo, cabia à apelante demonstrar de forma clara e consistente que o recorrido agiu com a deliberada intenção de induzi-la ou mantê-la em erro, logrando êxito em sua tentativa de confundir a sua percepção sobre o conteúdo e as consequências do acordo.

Ocorre que,
no caso concreto, a própria apelante confessou, em audiência, ter conhecimento da condição econômica do ex-cônjuge e, mais que isso, revelou que firmou o acordo já com a intenção de, posteriormente, pleitear sua anulação em juízo.
Tal circunstância enfraquece sensivelmente a tese de que tenha sido ludibriada quanto ao conteúdo do negócio jurídico.

De mais a mais, à luz das regras da experiência comum, não se mostra verossímil que, após mais de uma década de convivência conjugal, a apelante desconhecesse por completo o acervo patrimonial do então marido, a natureza de suas atividades empresariais e a forma como administrava seus bens e empreendimentos.

Não se afigura crível, portanto, que tenha concordado com o acordo de divórcio e partilha sem qualquer noção acerca do volume de negócios e da situação econômica do apelado, sobretudo considerando que estava assistida por advogado.

Em tempo, a alegação da apelante de que seu patrono não lhe teria prestado orientação jurídica adequada em razão de ser primo do apelado igualmente não encontra respaldo na prova dos autos
.

A prova oral é clara ao indicar que a própria apelante procurou o advogado, tendo este sido contratado por iniciativa dela, sem interferência do recorrido na escolha ou na condução do mandato.

Os depoimentos colhidos revelam, ademais, que ambos os ex-cônjuges demonstravam interesse na solução célere da demanda, circunstância que explica a celebração do acordo nos moldes ajustados.

Nesse particular, merece destaque o testemunho do
Dr. William Sperandio Neto
, advogado que representou a apelante na ocasião do acordo e que, inclusive, foi arrolado como testemunha pela própria parte:

Questionamento:
Qual foi a orientação jurídica que o senhor deu à Josiely à época da assinatura da transação?

William Sperandio Neto:
Nenhuma orientação. [...] Eu fui procurado, isso eu acredito que tem uns três ou quatro anos, eu não me recordo bem como é que foi. Mas eu lembro que eu não sei
se a Josi me procurou diretamente ou falou com meu pai para ver se eu poderia assinar o acordo que estava tendo entre os dois, aí se eu não me engano eu mandei até uma mensagem para o Flávio “Flávio, tudo bem eu assinar?” porque era parente, né, e talvez ficar eu ia ficar meio sem graça porque eu gosto dos dois, aí ele não, é um acordo que a gente está fazendo mesmo
, se você puder fazer para ajudar aí que a gente vai agilizar tudo em relação ao processo. [...]

Questionamento:
Você chegou a ler o acordo e perguntar se ela estava de acordo com o que foi escrito?

William Sperandio Neto:
Eu lembro que li e assinei, mas eu não me recordo também se cheguei a perguntar a ela se estava de acordo ou não.
Eu lembro que os dois estavam meio que com pressa de agilizar aquilo na época.
Da minha parte também, eu assinei tranquilo, mas não me recordo. [...]

Questionamento:
Ela parecia de alguma forma estar assinando a petição forçada, frustrada?

William Sperandio Neto:
Não, eu lembro que eu cheguei a conversar com ela no
Whatsapp
também em relação a se encontrar e ela parecia que estava querendo resolver logo entendeu, de alguma forma, então não parecia ser nada coagida, nem nada do tipo, que eu cheguei a conversar com os dois, que eu cheguei a perguntar ao Flávio se poderia assinar, se ele não ficaria chateado e ele falou que não, que era, né, meio que vontade dos dois agilizar isso aí. [...]

A isso se soma o fato de a apelante ter declarado, em depoimento pessoal, que recebeu orientação de outra advogada, pessoa de sua confiança, durante a celebração do acordo, o que é corroborado pelo teor do e-mail de
fls. 807.
A mencionada profissional, inclusive, teria recomendado que firmasse o pacto, para posteriormente discutir judicialmente sua validade:

[...] Questionamento:
Josiely, por que você entende que o divórcio deve ser anulado?

Apelante:
Porque foi um divórcio que eu fui obrigada a assinar. Na época eu vi que havia erros só que ele falou para mim que se eu não assinasse ele não me daria nenhum dinheiro. E aí no dia eu liguei para uma amiga minha que era advogada, conversei com ela e ela falou “Josi, assina, depois você recorre”. Porque assim, eu sei que justiça é uma coisa que demora, infelizmente. E eu precisava. “Ou você assina, ou enquanto você não assinar eu não te dou nada”. Por isso eu assinei. [...]

Necessário acrescer o fato de que a própria apelante é bacharel em Direito, circunstância que sinaliza seu conhecimento técnico acerca das implicações do negócio jurídico então firmado e fragiliza, ainda mais, a tese de que teria sido induzida em erro quanto às circunstâncias e desdobramentos do acordo.

No tocante à alegada “pressão psicológica”, tomada como coação apta a viciar o consentimento, tampouco merece guarida a pretensão recursal.

Nos termos do artigo 151 do Código Civil, a coação é espécie de vício de consentimento e se configura quando a ameaça provoca na vítima fundado temor de dano iminente e considerável, à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens, constrangendo-a a manifestar vontade que, em condições normais, não emitiria. Trata-se de situação em que a liberdade de autodeterminação é suprimida por pressão ilegítima, grave e injusta.

O artigo 152 do mesmo diploma estabelece que, na aferição da coação, o juiz deve considerar as condições pessoais da vítima, como idade, sexo, saúde, temperamento e situação social, ao passo que o artigo 153 esclarece que não configura coação o exercício regular de um direito, tampouco o simples temor reverencial.

No caso concreto, a apelante é pessoa plenamente capaz, lúcida, bacharel em Direito, administradora de seu próprio negócio e detentora de renda própria.

Além disso, por ocasião da celebração do acordo, esteve devidamente representada por advogado constituído por sua iniciativa, além de ter recebido orientação de outros profissionais da área jurídica, inclusive de uma advogada, amiga de sua confiança.

Importa ressaltar que, à época da celebração do acordo, não havia obrigação judicial de prestar alimentos em favor da apelante. A negativa do recorrido quanto ao pagamento de valores além daqueles por ele propostos não caracteriza ameaça injusta, mas mera delimitação dos termos em que estava disposto a transigir, o que se insere no exercício regular de um direito.

Não se pode ignorar, ademais, que, conforme revelam os autos, grande parte do patrimônio comum do casal foi atribuída à apelante, enquanto ao apelado coube a assunção integral das dívidas, o pagamento de pensão à ex-cônjuge pelo período de um ano e o custeio integral das despesas relativas à prole.

Tais condições, portanto, não evidenciam cenário de desvantagem desproporcional apto a justificar a anulação do pacto celebrado.

Os depoimentos colhidos em audiência também revelam que não houve pressão direta ou comportamento intimidatório do apelado, mas, sim, interesse recíproco das partes em resolver a demanda de forma célere.

Diante desse contexto, ainda que se reconheça que a dissolução de um vínculo conjugal naturalmente expõe os envolvidos a fragilidade emocional, não restam configurados, no caso, os requisitos legais caracterizadores da coação, de modo a macular a validade do ajuste celebrado.

O que se depreende é que a apelante, ciente das circunstâncias fáticas e jurídicas, optou por aderir ao acordo, buscando, de forma pragmática, garantir o recebimento imediato de valores, com o propósito declarado de, em momento posterior, questionar judicialmente o acerto.

Como bem pontuado pelo douto Juízo
a quo
:

[...] Pois bem. Analisando atentamente as provas colhidas, penso não ter ficado comprovado que o requerido empregou artifício malicioso para fazer com que a autora assinasse o acordo que foi homologado judicialmente, com o objetivo de prejudicá-la. Embora exista farta prova documental juntada aos autos, nenhuma delas é capaz de corroborar tal afirmação, assim como as provas orais colhidas, que se distanciam da pretensão autoral. E, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. [...]

A própria autora confirmou, em seu depoimento pessoal, que o acordo foi celebrado diretamente entre ela e seu ex-marido, deixando claro que transacionou com o objetivo de não sair da relação matrimonial sem receber dinheiro algum.

Conclui-se, portanto, que ao celebrar o acordo, a autora preferiu garantir-se imediatamente e receber o que estava sendo convencionado, em vez de correr o risco da tramitação da ação, e porventura ter um julgamento que lhe fosse desfavorável.

No acordo não há que se falar em vencedor ou vencido, pois as partes transigem para satisfazer suas vontades, que, naquele momento, conforme dito em seu depoimento, teve o imediatista objetivo de não ficar sem dinheiro.

Apesar de não ter atuado como advogada em causa própria, também há declaração de que a autora é bacharel em direito, donde se denota a existência de mínimo conhecimento acerca de seus direitos, o que afasta a alegação de que foi induzida, de não ter conhecimento da realidade ou de que teria sido enganada. Não restam dúvidas de que possui conhecimentos mínimos acerca do tema, por ser graduada em ensino superior, em curso que lhe oportunizou o estudo de disciplinas que tratavam do tema que lhe ocorreu concretamente, além do fato de integrar parcela elitizada da sociedade. [...]

Nesse cenário, mostra-se inviável acolher a pretensão anulatória com fundamento em mero arrependimento posterior ou em insatisfação subjetiva com os termos da transação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de prestigiar a estabilidade dos acordos judicialmente homologados, salvo prova robusta de vício de consentimento. Como ilustração, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Preenchidos os requisitos gerais de validade do negócio jurídico (artigo 104, do Código Civil) e os específicos da transação (artigos 840/850, do Código Civil), o eventual arrependimento posterior de uma das partes, a respeito dos termos em que a transação fora pactuada, não obsta a sua imperiosa homologação judicial,
com a consequente extinção da relação processual. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. ApCív. nº. 0001510-37.2019.8.08.0017. 3ª Câmara Cível. Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos. 13. dez. 2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. DA PRELIMINAR. 1.1. De início, não há como ser acolhida a preliminar de intempestividade, sobretudo porque a contagem do prazo recursal, que iniciou no dia 16/08/2023 (quarta-feira), conforme certidão de fl. 86, somente terminou no dia 05/09/2023 (terça-feira), ou seja, um dia depois do protocolo do presente apelo. 2. DO MÉRITO. 2.1. No mérito, pretende a recorrente a anulação do acordo realizado durante audiência de conciliação nos autos do processo nº 0050291-04.2021.8.06.0138, homologado por sentença judicial, sob o argumento de que a abusividade sofrida (coação) retirou da apelante a liberdade de discutir o arrolamento de todos os bens amealhados durante a constância matrimonial. 2.2. Pois bem.
O art. 849, do Código Civil, prescreve que A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. 2.3. Assim, para a anulação do ato jurídico negocial, necessária a prova inconteste dos vícios de consentimento, sendo que, neste caso, cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. 2.4. O vício do consentimento em debate é a coação. 2.5. Referido vício de consentimento ocorre quando uma pessoa se utiliza de pressão psicológica ou ameaça física para que o agente realize algo contra sua vontade. 2.6. No caso, a apelante aduz que a abusividade permanente praticada pelo recorrido lhe retirou a liberdade de discutir o arrolamento de todos os bens amealhados durante a constância matrimonial. Entretanto, tal alegação carece de provas, eis que não cumpriu com o disposto no art. 373, I, do CPC. 2.7.
Assim, o que se ressai dos autos é apenas o mero arrependimento da autora/apelante com o acordo firmado, no qual inexistiu qualquer dos vícios de consentimento, porquanto respeitada a vontade das partes, acompanhadas de seus representantes legais, motivo pelo qual a improcedência do pedido foi o deslinde adequado a demanda.
3. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 6 de dezembro de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (Apelação Cível - 0200308-18.2022.8.06.0138, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 06/12/2023, data da publicação: 07/12/2023)

Se nem mesmo o arrependimento posterior legitima, por si, a anulação de acordo regularmente celebrado, com maior razão não se pode admitir a desconstituição de transação firmada com plena ciência de seus termos e com intenção prévia de futura impugnação em juízo, sob pena de grave afronta à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

Também não passa despercebido que o acordo celebrado nos autos de divórcio contou, à época, com a anuência do ínclito Ministério Público do Estado do Espírito Santo (
vide

fls. 863-verso
) e, no presente recurso, sua manutenção volta a ser defendida pelo ilustre Parquet, que, em parecer de
id. 13326899
, ressaltou:

“[...] Na espécie, o objetivo autoral de anular o acordo e, consequentemente, a partilha de bens celebrada, pauta-se na alegação de existência de dolo na celebração do negócio jurídico. Entretanto, após análise detida dos autos, não é possível constatar que, de fato, houve artifício malicioso empregado pelo apelado com o objetivo de prejudicar outrem, no momento da transação.

Importante salientar que a autora tenta firmar a tese de que a renúncia à herança foi realizada de forma irregular e com o objetivo de omitir bens, tendo o réu induzido a postulante a formalizar a transação, alegando que, devido à renúncia, pequeno era o patrimônio a ser partilhado.

Porém, conforme certidão de casamento acostada aos autos, as partes foram casadas pelo regime de comunhão parcial de bens. Via de regra, em tal regime, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, mas são excluídos da comunhão os bens o cada cônjuge adquirir por sucessão, nos termos do art. 1.659 do Código Civil, que assim dispõe: [...]

Ademais, de todos os documentos presentes e já escrutinados em diversas ocasiões, nenhum logrou comprovar de maneira irrefutável a existência de dolo, que seria o elemento capaz de invalidar o negócio jurídico.

No mesmo raciocínio, a autora possuía formação em Direito e contou com o auxílio de uma advogada de sua confiança para a assinatura do acordo, não sendo plausível a alegação de desconhecimento do conteúdo do que estava subscrevendo. Pelo contrário, conforme informações constantes nos autos, a autora anuíra com a celebração do acordo de forma expedita para obter acesso ao montante a ser partilhado.

Por fim, compartilho do entendimento manifestado pela magistrada da instância singular em sua sentença, ao não considerar configurado o dolo, conforme expresso:

‘(...) Pois bem. Analisando atentamente as provas colhidas, concluo que não ficou comprovado que o requerido empregou artifício malicioso para induzir a autora a assinar o acordo homologado judicialmente, com o intuito de prejudicá-la. Embora haja vasta prova documental anexada aos autos, nenhuma delas corrobora tal afirmação, assim como as provas orais colhidas, que se distanciam da pretensão autoral. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.’

Desta feita, indene de dúvidas que não se encontra configurado o defeito na manifestação da vontade da autora, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico. [...]”

Por derradeiro, em homenagem à segurança jurídica e à coerência decisória, merece registro o fato de que
a validade da própria renúncia de herança,
principal fundamento do dolo alegado pela apelante,
já foi submetida a este Colegiado no julgamento do recurso de apelação cível n.º 5004366-24.2021.8.08.0014
, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Naquela ocasião (julg. em 23/09/2025), esta Câmara concluiu pela validade do ato e pela ausência de vício de vontade, conforme ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE HERANÇA. ESCRITURA PÚBLICA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. COAÇÃO E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Josiely Maria Torati e Leonardo Silveira Gallo contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da escritura pública de inventário e partilha com renúncia de herança referente ao espólio de Paulo Cezar Gallo, realizada extrajudicialmente em favor do monte-mor. Alegaram nulidades por ausência de outorga uxória, coação e simulação. Requereram, ainda, gratuidade da justiça e indenização por danos morais e patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a decadência sobre o pedido de anulação da escritura pública de inventário e renúncia; (ii) verificar se a ausência de outorga uxória invalida a renúncia de herança realizada por cônjuge casado em comunhão parcial de bens; (iii) determinar se houve vício de consentimento por coação ou simulação na assinatura da escritura pública de renúncia; (iv) avaliar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão anulatória deduzida por Josiely Maria Torati foi proposta dentro do prazo de dois anos após o fim da sociedade conjugal, conforme art. 1.649 do CC, não havendo decadência. Já quanto a Leonardo Silveira Gallo, a alegação de simulação atrai a nulidade absoluta (CC, arts. 167 e 169), imprescritível; e quanto à coação, o prazo de quatro anos (CC, art. 178, I) também foi respeitado. Rejeita-se, assim, a preliminar de decadência.
4. A renúncia à herança é ato personalíssimo do herdeiro, de natureza unilateral, e não exige outorga do cônjuge, especialmente em regime de comunhão parcial de bens, pois os bens herdados não integram o patrimônio comum do casal (CC, art. 1.659, I). 5. A jurisprudência do STJ admite a validade da cessão ou renúncia de direitos hereditários sem anuência conjugal nos regimes de bens em que não há comunicação patrimonial, reforçando a tese de desnecessidade de outorga uxória.
6. Não há nos autos provas robustas de que o apelante Leonardo tenha sido coagido ou induzido a erro por simulação no momento da assinatura da escritura de renúncia. O ônus da prova incumbia aos apelantes, e não foi cumprido. 7. A ausência de impugnação por meio de agravo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, apesar de a parte ter sido intimada, resultou em preclusão. A posterior tentativa de rediscussão do tema configura nulidade de algibeira, prática vedada. 8. Todos os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento foram expressamente enfrentados pelo juízo de origem, não havendo negativa de prestação jurisdicional. 9. A participação do apelante Leonardo em acordos posteriores à escritura de renúncia, relativos à distribuição de lucros das empresas familiares, corrobora a validade do ato jurídico questionado e afasta a tese de vício de vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: O prazo decadencial para anulação de ato jurídico por ausência de outorga conjugal é de dois anos após o término da sociedade conjugal (CC, art. 1.649), e para vícios de vontade segue os prazos do art. 178 do CC, não havendo decadência quando observados esses marcos. 1. A renúncia à herança constitui ato personalíssimo do herdeiro e prescinde de outorga uxória, especialmente quando realizada por cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens. 2. A ausência de provas concretas de coação ou simulação afasta a alegação de nulidade da escritura pública de renúncia. 3. A falta de interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta preclusão, não configurando negativa de prestação jurisdicional. (TJES. ApCiv. 5004366-24.2021.8.08.0014. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. 4ª Câmara Cível. Data PJe: 23/09/2025).

Quanto aos documentos novos acostados com a petição de
id. 14627745
, igualmente me alinho ao bem lançado parecer ministerial, no sentido de que, não obstante os fatos supervenientes ali noticiados, não se vislumbram elementos capazes de infirmar a fundamentação central, qual seja, a inexistência de prova cabal de vício de consentimento apto a macular o acordo de divórcio.

Eventuais repercussões de ordem criminal ou tributária decorrentes de investigações em curso devem ser apuradas pelas vias próprias e não têm o condão, por si sós, de invalidar transação regularmente homologada, sob pena de vulnerar a coisa julgada e a segurança jurídica.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a respeitável sentença de origem.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada, contudo, a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.